Tribunal: TJES
Processo: 5000112-23.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-23.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROMILDA OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000112-23.2023.8.08.0051

RECORRENTE: BANCO PAN;

RECORRIDO: ROMILDA OLIVEIRA DOS SANTOS;

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PARCELAS POSTERIORES PLENAMENTE EXIGÍVEIS. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CC). RECEBIMENTO DO CAPITAL INCONTROVERSO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA VÁLIDA. INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO (ART. 368, CC). SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO TOTAL E AUTORIZAR O ABATIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de contrato de empréstimo consignado e à consequente restituição de valores descontados.

A sentença de origem reconheceu a prescrição total da dívida, determinando a devolução dos montantes pagos
.

Data venia, o
decisum
merece reforma substancial para se adequar à melhor técnica jurídica e aos princípios basilares do direito das obrigações.

1. Da Natureza da Obrigação e o Marco Prescricional

É imperioso destacar que o contrato de empréstimo com pagamento parcelado configura obrigação de trato sucessivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que, nestes casos, a contagem do prazo prescricional se renova a cada vencimento. Não se trata de um ato único, mas de prestações periódicas e autônomas.

Aplicando-se o prazo quinquenal do
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
, a prescrição atinge individualmente cada parcela vencida e não reclamada há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

No caso em tela, a ação foi proposta em
14/03/2023
. Portanto, o marco temporal de corte é
14/03/2018
.

Parcelas vencidas
antes
desta data: Prescritas.

Parcelas vencidas
após
esta data:
Exigíveis e plenamente válidas.

O contrato em questão possuía termo final previsto para
07/12/2021
. Logo, existe um período considerável (de março de 2018 a dezembro de 2021) em que a dívida é líquida, certa e exigível. Declarar a prescrição de todo o contrato, como fez a sentença, é ignorar a vigência da relação contratual nesse período.

2. Da Responsabilidade Contratual e o Dever de Contraprestação

O ponto fulcral que impõe a reforma da sentença reside na responsabilidade da autora/recorrida perante o crédito tomado.

É incontroverso nos autos que a Recorrida firmou o contrato e
beneficiou-se do capital disponibilizado
pela instituição financeira.
O direito do consumidor não pode servir de escudo para o inadimplemento de obrigações legitimamente contraídas, sob pena de subversão da boa-fé objetiva.

Vige no ordenamento pátrio o princípio do
pacta sunt servanda
(os pactos devem ser cumpridos) e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).
A parte autora recebeu o dinheiro, utilizou-o conforme sua conveniência, e agora busca o Judiciário para se eximir integralmente da contraprestação devida, valendo-se do instituto da prescrição de forma extensiva.

Acolher a tese de que a autora nada deve, e ainda possui direito a receber de volta o que pagou (ainda que tardiamente), afrontaria diretamente o
Artigo 884 do Código Civil
, que veda o
Enriquecimento sem Causa
:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Se a autora tomou o empréstimo e possui parcelas não prescritas em aberto, ela
tem o dever jurídico e moral de adimpli-las
. A retenção do capital alheio sem a devida contraprestação configura apropriação indevida de recursos da instituição financeira, o que o Poder Judiciário não pode chancelar.

3. Da Destinação dos Valores Descontados: A Compensação Necessária

A prova dos autos indica que o Banco realizou descontos em 2022 e 2023
. Ainda que a instituição tenha imputado esses pagamentos às parcelas mais antigas (2017) de forma contábil — as quais já estariam prescritas —, a realidade fática é que
existe um saldo devedor válido e exigível
referente às parcelas vencidas a partir de março de 2018.

Determinar a devolução dos valores descontados à autora seria uma medida inócua e contraproducente (
circuïtus inutilis
). Obrigar-se-ia o Banco a devolver o dinheiro para, no dia seguinte, ajuizar uma ação de cobrança ou execução contra a mesma autora para receber as parcelas válidas.
Para evitar tal desfecho e homenagear os princípios da celeridade e economia processual, deve-se aplicar o instituto da
Compensação
, previsto no
Artigo 368 do Código Civil
:

"Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem."

Assim, os valores que foram descontados do benefício da autora devem ser considerados como
pagamento parcial ou total das parcelas não prescritas
(aquelas vencidas após 14/03/2018). O Banco, credor destas parcelas, tem o direito de reter os valores para satisfação de seu crédito legítimo. Apenas se houver excesso (valor descontado maior que a dívida válida atualizada) é que haverá lugar para restituição.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito e na responsabilidade contratual da tomadora do crédito,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e:

RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL
, declarando inexigíveis apenas as parcelas com vencimento anterior a
14/03/2018
(quinquênio anterior ao ajuizamento).

DECLARAR VÁLIDAS E EXIGÍVEIS
todas as parcelas com vencimento posterior a 14/03/2018.

AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO
, determinando que os valores já descontados pelo Banco Recorrente sejam utilizados para amortizar o saldo devedor das parcelas válidas (não prescritas).

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA
, ressalvando que a autora somente terá direito à devolução de valores se, na execução da sentença, comprovar-se por cálculo aritmético que o montante descontado superou o total da dívida válida atualizada (parcelas vencidas após 14/03/2018).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)